Tribunal: TJSP
Processo: 2137519-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (41,2 g de cocaína e 102,33 g de crack), cujos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (41,2 g de cocaína e 102,33 g de crack), cujos delitos imputados são desprovidos de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.